Tribunal: TJMT
Processo: 0006046-40.2019.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0006046-40.2019.8.11.0007
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS MENDES CARNEIRO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANTONIO MARCOS MENDES CARNEIRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 96242495):
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO. 3. PENA-BASE. RETIFICAÇÃO EM PARTE. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA. ACERTO NA NEGATIVAÇÃO. 4. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. 5. CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 6. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO NÃO ATENDIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM SINTONIA EM PARTE COM O PARECER.
1.1. Havendo comprovação inequívoca de que o primeiro apelante guardava/mantinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 14,290kg de substância análoga a maconha (distribuídos em 18 tabletes), não há como absolvê-lo da imputação de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006).
1.2. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
2. O simples dolo de agir em conjunto não autoriza o reconhecimento do delito de Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei no. 11.343/2006). Sua configuração reclama provas incisivas de que os agentes atuavam movidos por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas, com o fito de realizar o comércio ilícito de drogas, o que não se evidenciou na hipótese. Inteligência do Enunciado no. 5 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
3.1. Nos termos do Enunciado 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.
3.2. Na falta de fundamentação concreta e idônea que justifique a negativação dos vetores conduta social, personalidade e motivos do crime, deve ser afastado o juízo depreciativo e promovida a redução proporcional da pena-base.
3.3. As consequências do delito não podem ser consideradas em prejuízo do agente se os autos carecem de evidências de que o resultado da infração penal extrapolou os efeitos próprios do tipo. Inteligência do Enunciado 15 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
3.5. A apreensão de 14,290kg de substância análoga a maconha indica maior desvalor da conduta e legitima a exasperação da pena-base em dois anos acima do mínimo legal – incremento que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos).
4. Deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea em prol do apelante cujas declarações serviram para formar a convicção do magistrado e fundamentar a sentença condenatória. Inteligência da Súmula 545 do STJ.
5. Admite-se que inquéritos policiais ou ações penais em curso sejam invocados para repelir a figura do privilégio (art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006), por falta de atendimento ao requisito não se dedicar a atividades criminosas. Inteligência do Enunciado 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
6. A imposição de resposta penal superior a 4 anos e a negativação do vetor referente quantidade de drogas impedem que se substitua a pena constritiva de liberdade por restritivas de direitos, dada a falta atendimento aos requisitos de natureza objetiva e subjetiva (art. 44, inc. I e III, do CP).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 59, caput, do Código Penal e ao artigo 42, da Lei 11.343/2006, ao argumento de “ausência de razoabilidade na fundamentação utilizada para fixação da fração aplicada no acórdão guerreado, referente à negativação de apenas uma circunstância judicial desfavorável.” (Id. 104113469)
Recurso tempestivo (Id. 104191466).
Contrarrazões (Id. 107474457).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso, consignou que:
“Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, decorrente, no caso, da expressiva quantidade de drogas encontrada sob seu domínio, valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso para impor a pena-base de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.
Não pairam circunstâncias agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a reprimenda de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, que torno definitiva por não incidirem outros fatores.
Diante da negativação do modal quantidade de droga, preservo, a teor do disposto no art. 33, § 3o, do CP, o regime fechado para cumprimento da resposta penal, assim como as demais disposições da sentença.” (Id. 96269471).
No caso, ao apontar violação ao artigo 59, caput, do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.343/2006, assevera o recorrente que a exasperação da pena-base concernente à negativação de apenas uma única circunstância judicial desfavorável, em “02 (dois) anos acima do mínimo legal não apresenta a devida razoabilidade!” (Id. 104113469)
Nesse contexto, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça